Tribunal: TJES
Processo: 0000366-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000366-56.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAICON DE JESUS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou Maicon de Jesus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, do CP), à pena de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e 16 dias-multa, em regime fechado. O recurso ministerial objetiva a fixação de indenização mínima às vítimas pelos danos morais e patrimoniais decorrentes do delito, alegando ter havido pedido expresso na denúncia e produção de provas suficientes durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a fixação de indenização mínima por danos morais e patrimoniais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1986672/SC, estabelece que, com exceção das hipóteses de violência doméstica (Tema Repetitivo 983), a fixação de valor mínimo indenizatório exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução específica sobre o dano alegado.

No caso concreto, embora conste pedido de reparação na denúncia, não houve a indicação do valor pretendido nem a realização de instrução probatória específica para apuração dos danos, o que inviabiliza a fixação da indenização mínima pleiteada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais e morais na sentença penal condenatória exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica para apuração do dano.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a condenação ao ressarcimento mínimo na esfera criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000366-56.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAICON DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 12812449), por meio da qual o réu Maicon de Jesus foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (ID 12812459), o órgão ministerial requer seja o réu condenado ao ressarcimento mínimo às vítimas pelos danos morais e patrimoniais sofridos em razão do crime.

Emerge da denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 5h50m, na Drogaria Drogasil localizada na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 1045, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o apelado
Maicon de Jesus
subtraiu, mediante grave ameaça e simulação de estar armado, a quantia de R$ 2.623,50, um celular Motorola modelo Moto E22 da farmácia e um celular Xiaomi modelo Redmi da vítima Alexia Fernandes Rodrigues Bernardo, mantendo os funcionários sob seu poder e lhes restringindo a liberdade.

Após a ação, o acusado trancou as vítimas na cozinha do estabelecimento e ameaçou causar mal às suas famílias caso o denunciassem. O rastreamento do celular de Alexia permitiu à polícia localizar os bens e prender o denunciado em sua residência, com a ajuda de sua companheira, Alecxandra.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Na espécie, não foi impugnada a justiça da condenação, que está amparada nas provas colacionadas aos autos.

A irresignação recursal do
Parquet
Estadual diz respeito à omissão, pelo juízo sentenciante, na fixação de indenização mínima pelos danos morais e patrimoniais causados às vítimas. Alega, para tanto, que houve pedido expresso na denúncia e produção de provas durante a instrução criminal.

Ocorre que, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, e, ao contrário do que fora sustentado pelo órgão ministerial, não houve instrução específica para esse fim, tendo havido mera especulação, pela vítima, do provável prejuízo causado.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a imediata condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos ofendidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)